Tribunal: TJDFT
Processo: 0726937-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726937-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCOS ANTONIO BARBOSA MACEDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento sentença n.o 0718647-39.2024.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente distrital, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios em 09/03/2001, data da citação na ação coletiva originária, rejeitando, contudo, as demais alegações de prescrição, ilegitimidade ativa e excesso de execução. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a pretensão executória se encontra fulminada pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32, uma vez que o cumprimento individual foi ajuizado mais de 18 anos após o trânsito em julgado da sentença coletiva (ocorrido em 12/12/2003) e mais de 5 anos após a apresentação das fichas financeiras (em 12/02/2007). Assevera que a execução não dependia da apresentação de tais documentos, afastando a aplicação do Tema 880 do STJ. O Agravante também aponta excesso de execução, argumentando que os cálculos apresentados pelo exequente consideram rubricas indevidas e aplicam índices de correção e juros superiores aos devidos, resultando em valor superior ao apurado pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF, com diferença de R$ 4.437,03. Afirma, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou a relevância da controvérsia jurídica, especialmente diante da pendência de julgamento do Tema 1.033 no STJ, que trata da interrupção da prescrição pelo ajuizamento da execução coletiva. Defende a necessidade de suspensão do feito até o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão de feito suspensivo, na forma do artigo 1.019, para suspender o processo originário até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executiva e pela existência de excesso de execução. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Dessa feita, compulsando os autos, não vislumbro um dos requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Isso porque a r. decisão hostilizada condicionou a eficácia do decisum à preclusão das vias de impugnação do ato judicial objurgado, veja-se: “(...) DO DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo DISTRITO FEDERAL, para fixar o termo inicial dos juros em 09/03/2001 (data da citação na ação originária). Em razão da sucumbência parcial da Exequente, a condeno ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ente Distrital, no importe de 10% sobre o excesso apurado. Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID 220371913. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, observando a Portaria deste eg. TJDF e comobservância da seguinte metodologia: 1) Até novembro de 2021, incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei no 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91; 2) Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3) Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” (valor consolidado) deverá incidir, tão somente, a taxa Selic (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Registrado nesta data. Intimem-se”. Nesse passo, é evidente que não há possibilidade de a parte recorrente vir a experimentar qualquer espécie de dano em decorrência da r. decisão objurgada, cujos efeitos só serão eventualmente deflagrados após a análise da questão de fundo deste agravo. Em que pese o pedido de efeito suspensivo da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pelo colegiado, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, pois não há perigo da demora (risco de dano ou risco ao resultado útil do processo), devendo a tutela jurisdicional ser dada por meio do julgamento colegiado da 7a Turma Cível do e. TJDFT. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador